Tribunal: TJSP
Processo: 2025424-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025424-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JESSICA
VITORIANO DE BRITO, é agravada FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025424-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Jabaquara– 2a Vara Cível
Processo n°:
2025424-15.2020.8.26.0000
Origem no:
1000482-24.2020.8.26.0003
Agravante: JESSICA VITORIANO DE BRITO
Agravado:
FINANCEIRA
ITAÚ
CBD
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Prolator da decisão agravada: Jomar Juarez Amorim
VOTO N.o 17.520
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA DA AGRAVANTE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS. CONCESSÃO DA BENESSE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Vistos,
JESSICA VITORIANO DE BRITO agrava de
instrumento e requer efeito suspensivo da respeitável decisão interlocutória de
fls. 33 que nos autos da ação revisional que move em face de FINANCEIRA
ITAÚ CBD S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
indeferiu a concessão da justiça gratuita, assim fundamentando:
Considerando o objeto do pedido (cobrança de R$1,00 lançada em
fatura de cartão de crédito não paga, fls. 7 e 19) e que a autora
renunciou tacitamente o direito de demandar no foro onde
domiciliada, situado em outra unidade da federação, indefiro a
gratuidade da justiça. Providencie o recolhimento da taxa judiciária e
das despesas para citação em trinta dias, sob pena de cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025424-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da distribuição (CPC, art. 257) e consequente indeferimento da
petição inicial. No mesmo prazo, regularize a representação
processual. Int.
Inconformada, argumenta, em síntese, que não reúne
recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo de seu sustento; que o fato de não demandar no foro de seu domicílio
não lhe tira o direito ao benefício da justiça gratuita, tampouco o faz a
contratação de advogado particular.
Juntou declaração de hipossuficiência econômica (fls.
23), CTPS (fls. 20/21), comprovantes de que não há declaração de imposto de
renda em seu nome na base de dados da Receita Federal nos últimos três
exercícios (fls. 24/26) e de que não há registro de veículos em seu nome (Fls.
27).
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do recurso para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.
Recurso tempestivo, isento de preparo, pois versa sobre o
benefício da justiça gratuita, e não respondido (fls.42).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo merece provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a agravante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025424-15.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pobre, na acepção jurídica do termo.
À declaração de hipossuficiência econômica (fls. 23),
soma-se o fato de te sido isenta de apresentar declaração de imposto de renda
nos últimos três exercícios, conforme as consultas à base de dados da Receita
Federal (fls. 24/26) e a regularidade de seu CPF verificada por meio de
consulta pública à Receita Federal do Brasil (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/SERVICOS/CPF/CONSULTASITUACAO/Consul
taPublicaExibir.asp, comprovante emitido às 15:18:14 de 28/05/2020, código controle no
3F03.411A.F822.B94C), documentos estes que atestam a ausência de
rendimentos tributáveis e, assim, corroboram a condição hipossuficiente da
agravante.
Ainda, nos termos do art. 99, § 4o, CPC, “A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Desse modo, ante as peculiaridades do caso em análise,
defiro o benefício da gratuidade.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator